Tribunal: TJMT
Processo: 1022090-39.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022090-39.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), SANDRO MARTINS MACEDO - CPF: 522.196.821-53 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE ID 287167399 ACOLHIDOS, EMBARGOS DE ID 281278897 REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ANTERIORES.
VERIFICADO. REPRODUZIU A JUNTADA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO APELO. ANÁLISE DOS EMBARGOS. VÍCIO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO, IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
PROVIDOS
PARA SANAR IRREGULARIDADE FORMAL. EFEITOS INFRINGENTES ADMITIDOS.
DESPROVIDOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTE
R
IORES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que, por equívoco, consistiu em mera reprodução do julgamento anterior de apelação cível. O acórdão original reformara parcialmente a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais. O banco alegou vício material grave por ausência de prestação jurisdicional efetiva e omissão na análise de argumentos relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material na juntada do acórdão supostamente relativo ao julgamento de embargos anteriores, que consistia na reprodução do julgamento de apelação; (
ii
) estabelecer se o acórdão embargado deixou de analisar argumentos relevantes sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado, justificando a atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado erro material relevante, consistente na juntada aos autos, como acórdão de embargos, de documento que era mera reprodução do julgamento anterior de apelação, sem qualquer enfrentamento das omissões apontadas pelo embargante nos embargos anteriores.

O vício compromete a prestação jurisdicional e configura ausência de fundamentação, em afronta aos
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da CF/1988, justificando a correção da irregularidade com efeitos infringentes, ainda que sem alteração do mérito do julgamento da apelação.

Rejeitada, contudo, a alegação de omissão quanto à análise da ciência do embargado sobre a natureza do contrato, uma vez que o acórdão anterior enfrentou suficientemente os argumentos e provas apresentados, concluindo, com base no conjunto probatório, pela existência de vício de consentimento.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios revela inconformismo e uso inadequado da via recursal, não se configurando qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC na fundamentação do acórdão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.
Erro sanado. Desprovidos os embargos declaratórios anteriores. Inexistência de vícios.

Tese de julgamento
:

A reprodução de acórdão de apelação como decisão de embargos de declaração constitui erro material que compromete a prestação jurisdicional e autoriza o acolhimento de embargos com efeitos infringentes para correção da irregularidade.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a fundamentação da decisão seja clara, suficiente e enfrente os pontos essenciais à formação do convencimento do julgador.

É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da causa, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1022090-39.2024.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
X
SANDRO MARTINS MACEDO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos
pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A,
contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (id
285532879
), o qual
deu parcial
provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por SANDRO MARTINS MACEDO
.

Em suas razões recursais
(id
287167399), aduz o embargante que o acórdão juntado representa mera reiteração da fundamentação do aresto que julgou a Apelação, deixando de apreciar as omissões, contradições e obscuridades apontadas nos Embargos de Declaração opostos anteriormente.

Argumenta que tal vício material vulnera os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e segurança jurídica, bem como os
arts
. 489, §1º e 1.022 do CPC.

R
enova os argumentos expendidos nas razões de apelação e insurge-se contra a não aplicação da Súmula 323 do STJ, sustentando que o entendimento adotado no Acórdão viola o enunciado sumular.

Alega, ainda, que a manutenção do registro junto ao SCR configura ato ilícito pelo descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos para que sejam acolhidos os pedidos da inicial.

Apesar de intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo, sem apresentar
contrarrazões
, id 290327389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra acórdão
constante do id 285532879.

Da detida análise dos autos, apura-se que tem razão o embargante.

A sentença recorrida, constante do id 271072366, julgou parcialmente procedentes
os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução simples dos valores descontados a maior, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs recurso de apelação.

O recurso de apelação foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a prescrição parcial das prestações descontadas antes de 27/05/2015 (mais de dez anos do ajuizamento da ação) e afastar a condenação à indenização por danos morais, conforme acórdão proferido em 07/05/2025
(acórdão de id 279560869).

O banco interpôs recurso de embargos de declaração, id 281278897.

Os autos foram para julgamento e restou proferido o acórdão de id 285532879.

Novamente o banco interpõe embargos declaratórios (id 287167399).

Em suas razões recursais (
id
287167399), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício material relevante no acórdão inserido nos autos em 11
/05/
2025, o qual deveria consubstanciar a prestação jurisdicional referente ao julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, mas que, em verdade, constitui-se em reprodução ipsis litteris do acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação, datado de
07/04/
2025.

Afirma que o referido equívoco impede o efetivo conhecimento da decisão judicial que deveria enfrentar as omissões, contradições ou obscuridades suscitadas nos embargos anteriores, frustrando a função integrativa atribuída a esse instrumento recursal, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, além de vulnerar os ditames previstos nos artigos 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que se reconheça o vício apontado, restabelecendo-se, assim, a regularidade procedimental e a plena tutela jurisdicional.

Pois bem.

Submeto à apreciação deste Colendo Órgão Julgador os presentes Embargos de Declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da apelação cível.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, destinada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de vícios específicos que comprometam a clareza e a completude da decisão judicial, conforme previsão expressa do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O cerne da questão trazida à apreciação nestes embargos de declaração reside em suposto erro material consubstanciado na juntada, aos autos virtuais, de documento que não corresponderia ao efetivo julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, mas que constituiria mera reprodução do acórdão proferido quando do julgamento da apelação.

Assevera o embargante que tal circunstância configura vício material relevante, porquanto impede o conhecimento da decisão judicial que deveria enfrentar as omissões, contradições ou obscuridades suscitadas nos embargos anteriores, frustrando a função integrativa atribuída a esse instrumento recursal, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, além de vulnerar os ditames previstos nos artigos 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, após minuciosa análise dos autos eletrônicos, constata-se assistir razão ao embargante quanto à ocorrência do vício material apontado.

Com efeito, em detida verificação do andamento processual, observa-se que o documento juntado aos autos em 11 de maio de 2025, sob a classificação de "acórdão" referente ao julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo banco, corresponde, na verdade, à reprodução integral do acórdão proferido quando do julgamento da apelação, realizado em sessão de 07 de maio de 2025, sem qualquer modificação ou acréscimo.

Tal situação configura evidente equívoco material, pois o documento acostado aos autos não reflete o resultado do julgamento dos embargos declaratórios anteriormente
interpostos, mas apenas repete o conteúdo da decisão embargada, sem enfrentar as questões suscitadas pelo embargante naquele recurso integrativo.

Trata-se, portanto, de erro material que compromete a própria prestação jurisdicional e a efetividade do sistema recursal, uma vez que impossibilita à parte conhecer os fundamentos pelos quais suas alegações de omissão, contradição ou obscuridade foram acolhidas ou rejeitadas.

O equívoco verificado viola frontalmente o dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal e pormenorizado no art. 489 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que

Art. 489 CPC.
"são elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem".

Mais especificamente, o §1º do mencionado dispositivo determina que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

No caso vertente, é imperioso reconhecer que a mera reprodução do acórdão proferido no julgamento da apelação, sem análise específica das questões trazidas nos embargos declaratórios anteriores, configura ausência de fundamentação adequada e específica, violando o dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fundamentação deficiente ou inexistente macula a validade do pronunciamento judicial, tornando-o nulo.

Assim, id
entificado o vício material consistente na juntada de documento que não corresponde ao efetivo julgamento dos embargos declaratórios anteriores, impõe-se a correção do equívoco, mediante determinação de retificação dos autos eletrônicos.

Nesse contexto, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, não para modificar o mérito da decisão anteriormente proferida, mas para determinar a regularização do processamento do feito, com a substituição do documento erroneamente acostado pelo acórdão que efetivamente
corresponda ao julgamento dos embargos declaratórios anteriormente opostos pelo banco, ou, na impossibilidade de sua recuperação, para determinar a realização de novo julgamento daquele recurso, com a devida publicação e intimação das partes.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, admitida pela jurisprudência e pela doutrina quando o suprimento do vício implica necessariamente a alteração do julgado ou, como no caso em análise, quando se faz necessária a correção de erro material grave que compromete a própria prestação jurisdicional.

Nesse contexto, passo à análise da tese arguida pelo banco em seus embargos declaratórios.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão padeceria de omissão, por não considerar adequadamente os elementos que evidenciariam a utilização consciente e voluntária do cartão pela parte embargada, argumentando que o acórdão teria se limitado a reconhecer a ausência de informação adequada ao consumidor, sem considerar as provas da ciência do contrato por parte do embargado.

Alega, em síntese, que todos os termos do contrato fazem clara menção à modalidade de cartão de crédito consignado, que a parte embargada realizou diversos saques e compras com o cartão, além de efetuar pagamentos através de ficha de compensação, o que demonstraria o pleno conhecimento da natureza do contrato.

Por fim, aponta que o embargado realizou dois saques em momentos distintos, o que seria incompatível com a modalidade de empréstimo consignado tradicional, que se caracteriza por uma única liberação de valores.

Requer, assim, o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que, considerando os elementos apontados, seja modificado o acórdão para prover integralmente a apelação.

Sabe-se que o
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante suprimento de omissão, eliminação de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material.

No caso em análise, após detida apreciação das razões deduzidas pelo embargante, não verifico a presença de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição dos presentes
aclaratórios
.

Com efeito, o acórdão embargado examinou, com a profundidade necessária, toda a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal por ocasião do recurso de apelação,
incluindo a análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado e da existência ou não de vício de consentimento.

A pretensão do embargante, ao apontar supostas omissões no julgado, revela, na verdade, nítido inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que é manifestamente inadmissível na estreita via dos embargos de declaração.

Destac
a-se
que, ao apreciar a controvérsia, o acórdão embargado expressamente considerou que "muito embora tenham sido juntadas faturas com lançamentos de compras e saques, o que em tese poderia indicar a utilização do cartão pelo apelado, fato é que tais documentos se mostram insuficientes para comprovar de forma inequívoca a ciência da apelante quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado firmado", concluindo pela "ausência de informação clara e adequada ao consumidor, no ato da contratação, sobre a natureza do negócio jurídico celebrado".

Ademais, o acórdão fundamentou detalhadamente a manutenção da conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, destacando que "a operação que inaugurou a 'utilização' do cartão de crédito foi exatamente o 'saque', cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco".

Os elementos indicados pelo embargante como supostamente omitidos (realização de saques, compras e pagamentos por ficha de compensação) foram, na realidade, devidamente considerados pelo órgão julgador, que, no exercício soberano da apreciação das provas, entendeu que tais circunstâncias não eram suficientes para afastar a ocorrência do vício de consentimento.

Nesse contexto,
a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Ademais
, é notório que a modalidade contratada apresenta características que oneram excessivamente o consumidor.

Importante frisar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles suficientes para fundamentar sua convicção,
não se configurando omissão a ausência de menção expressa a cada um dos elementos probatórios apontados pela parte.

Como se vê, a fundamentação adotada no acórdão embargado é clara e suficiente para embasar as conclusões alcançadas, não havendo falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição dos presentes embargos declaratórios.

O que se constata, em verdade, é que o embargante, insatisfeito com o resultado do julgamento, pretende obter, pela via dos embargos de declaração, a modificação do julgado, o que só seria possível diante da efetiva demonstração de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese vertente.

A pretensão do embargante revela inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão embargado, pretendendo, por via inadequada, a reanálise do conjunto probatório e a modificação do entendimento consolidado quanto à existência de vício de consentimento na contratação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS -
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos
embargos de declaração
(id 287167399)
,
para sanar a irregularidade
referente ao julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, que, em verdade, constitui
u
-se em reprodução
ipsis litteris
do acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação, datado de
07/04/
2025.

E, da detida análise dos argumentos do embargante,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios (id 281278897)
,
por não vislumbrar no acórdão embargado a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025